Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO. IGP-M. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1. O interesse recursal decorre da possibilidade de obtenção de proveito concreto por meio do manejo do recurso, ficando evidenciado na hipótese de parcial procedência dos pedidos. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. A revisão contratual e a intervenção do Estado na autonomia privada são situações excepcionais, não se justificando a alteração do índice de correção estipulado dentro dos parâmetros legais.
3. Os fenômenos inflacionários influenciam toda e qualquer relação diferida, de modo que sua incidência não configura fato superveniente apto a autorizar a modificação judicial do negócio jurídico.
4. O Índice Geral de Preços – Mercado, IGP-M, apura informações sobre a variação de preços de bens e serviços, bem como matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil, a partir da média ponderada da inflação ao produtor, consumidor e construção civil. Trata-se de índice que é calculado de forma independente, sem passar pelo crivo do estado, gozando de maior credibilidade nas operações comerciais.
5. A metodologia utilizada pelo IGP-M não é, por si só, mais ou menos onerosa. Ela apenas reflete uma realidade fática, goste o sujeito dela ou não. Deve-se respeitar a vontade das partes na formação do contrato.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.